Tribunal: CARF
Processo: 15504.014775/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.014775/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.811 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
VALTERCIDES BORGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Por força da proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 614.406/RS,
em sede de repercussão geral, o cálculo do IRPF relativo aos rendimentos
recebidos acumuladamente no ano-calendário de 2006 deve ser feito com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime
de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para determinar, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, o
recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte
(regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.014775/2009-13
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.811 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.014775/2009-13

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 76/85) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 65/69) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento confirmada
com Solicitação de Retificação de Lançamento Indeferida (e-fls. 07/13), no valor total de R$
37.626,82, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-calendário 2006,
por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e respectivo imposto retido na fonte. O
lançamento foi cientificado em 27/07/2009 (e-fls. 61).
Na impugnação (e-fls. 02/03), em síntese, se alegou:
(a) Rendimento recebido acumuladamente.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 65/69):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO JUDICIAL.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente até o exercício de 2009, o imposto
incidirá, no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, com os
devidos acréscimos legais, conforme legislação em vigor.
O Acórdão foi cientificado em 14/03/2012 (e-fls. 71/75) e o recurso voluntário (e-
fls. 76/86) interposto em 29/03/2012 (e-fls. 76), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. No prazo legal, apresenta recurso com amparo no art. 33 do
Decreto n° 70.235, de 1972.
(b) Rendimentos recebidos acumuladamente. O lançamento envolve benefícios de
aposentadoria do INSS recebidos com atraso, devendo ser tributados com
observância do limite mensal de isenção das épocas oportunas. Invoca
jurisprudência e ressalta que tema foi objeto de ação civil pública. Ataca a
aplicação literal do art. 12 da Lei n° 7.713, de 1988, e discorre sobre a IN n°
1.127 de 2011, sustentando que o anterior entendimento da Receita Federal
afrontava aos princípios da igualdade e da justiça.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 14/03/2012 (e-fls. 71/75), o recurso
interposto em 29/03/2012 (e-fls. 76) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.811 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.014775/2009-13

Rendimentos recebidos acumuladamente. O Acórdão de Impugnação sustentou a
aplicação do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, em relação aos rendimentos de aposentadoria
recebidos acumuladamente no ano-calendário de 2006. Contudo, o Supremo Tribunal Federal
(STF), no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral
reconhecida, admitiu a invalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, no que tange à sistemática
de cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por
violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva.
Afastando o regime de caixa, o STF acolheu o regime de competência para o
cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos, fixando
para o Tema 368 a seguinte tese:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Desse modo, impõe-se a determinação do recálculo do imposto de renda omitido
advindo da ação judicial de modo a atender à tese fixada pelo STF no RE 614.406/RS
(Regimento Interno do CARF, Anexo II, art. 62, § 2°).
A unidade da RFB encarregada da liquidação e execução deste acórdão deverá
manter a incidência do imposto de renda no mês de recebimento, porém o cálculo deve
considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
realizando-se a apuração de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO para determinar o recálculo do imposto sobre a renda omitida advinda da ação
judicial, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital